Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAção CÍVEL. ação de conhecimento. contrato bancário. empréstimo consignado. valor principal. disponibilidade em conta-corrente. não devolução. alegação de fraude. improcedência. recurso CONHECIDO E provido.
1. Ainda que seja possível discutir sobre possível irregularidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição bancária, tal alegação resulta inócua ante o comportamento do consumidor, que embora tenha alegado que não contratou o empréstimo consignado, terminou por não efetuar a devolução da quantia tida como não contratada, e que fora depositada em sua conta bancária.
2. Recurso conhecido e provido.